Tribunal: TJPA
Processo: 0808981-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808981-34.2019.8.14.0040

APELANTE: ALDENORA SILVA ALENCAR, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ALDENORA SILVA ALENCAR

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDOR PUBLICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 525, §1º, INCISO VII, DO CPC. CARGO QUE JÁ HAVIA PERCEBIDO O REAJUSTE EM QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NÃO ACOLHIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na impugnação apresentada, a fazenda municipal trouxe aos autos elementos que levam à constatação de que aqueles que ocupavam o cargo da recorrente, auxiliar de serviços gerais, nível elementar, com a publicação da Lei
nº 4.244 de 20/11/2002, Anexo III, tiveram alterada sua remuneração de R$ 230,00 para R$ 250,00.

2.Apesar de posteriormente expurgado no ordenamento jurídico, aquela quantia, pela inconstitucionalidade decretada, aquele numerário já era próximo de R$ 250,28, determinado pelo reajuste de 8,82%, previsto no reajuste concedido pela Lei n. 4.236/2002, ou seja, já percebiam praticamente o valor estabelecido com o reajuste mencionado (8,82%).

3.Outrossim, considerando que a partir de dezembro de 2008 a apelante já recebia, em seu contracheque, parcela denominada de “REAJ.PROC.JUDICIAL”, conforme contracheque emitido em emissão: 05/12/2008, até sua aposentadoria, em que pese tal parcela não ter sido destacada nas razões recursais, a diferença foi adimplida. Não fazendo jus, por isso, aos valores pleiteados.

4. Justiça gratuita devida e condenação em honorários sucumbenciais fixadas de forma acertada pelo Juízo monocrático.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer o

recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, bem como conhecer e negar provimento ao recurso adesivo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ALDENORA SILVA ALENCAR

e RECURSO ADESIVO interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que,
nos autos de
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
proferida em Mandado de Segurança Coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.00040)
,

requerido em desfavor

do

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 525, §1º, inciso VII, do CPC.

Em síntese, a recorrente
entende que faz jus ao reajuste salarial reconhecido a sua categoria nos autos do Mandado de Segurança, no processo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas/PA-SINSEPPAR (na qualidade de impetrante e representante processual).

Porém, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença extinguindo o feito, nos
termos do artigo 525, §1º, inciso VII, do CPC, ou seja, entendeu a existência de
causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Em suas razões recursais a apelante suscita que recebeu seus vencimentos sem a observância do vencimento trazido na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4.230/02, o qual incorpora-se o reajuste de 8,84% concedido pela Lei nº 4.236/02.

Acrescenta que o reajuste começou a ser aplicado aos servidores tão somente em dezembro de 2017 ou janeiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste judicial”, fazendo prova confessa do direito da ora apelante, fazendo assim jus ao retroativo daquilo que não recebeu, sob risco gerar desproporcional disparidade entre si e os demais servidores ocupantes de seu nível funcional.

Argumenta que os reajustes são devidos a partir da incorporação do percentual, a lei nº 4.230/2002 e a lei nº 4.2244/02, especialmente seu anexo III, é inconstitucional, sendo que a evolução financeira dos cargos inclui a soma das leis publicadas após o ano de 2002 até o presente.

Destaca que segundo a cláusula II.I do acordo judicial (ID 15185210), o acordo destinava-se ao pagamento das diferenças salariais do período de abril/2002 a maio/2010. Porém, apesar de figurar nas planilhas de ID 15187375 e 15187373 (número 4), a autora não recebeu nenhuma diferença referente ao acordo, ao passo que apenas em agosto de 2010, conforme demonstram os contracheques (ID 15187370), a autora passou a receber mensalmente a diferença salarial pelo reajuste, sem que lhe fosse pago o valor retroativo, ressaltando que foi empossada em março de 1994 (ID 14214444).

Assim, considerando a quitação das parcelas referentes ao período de agosto/2010 até janeiro/2014, requer-se seja reformada a sentença de 1º grau, com a condenação do Município de Parauapebas, ora apelado, ao pagamento do reajuste devido pelo período de janeiro/2006 a julho/2010, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação em honorários sucumbenciais.

Por fim, requer a aplicação do incidente de resolução de demanda repetitivas, sob a alegação de que se trata de ação que debate tema da totalidade dos servidores públicos do Município de Parauapebas e que necessita de decisão homogenia a fim de garantir a segurança jurídica e soberania das decisões judiciais.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A fazenda municipal apresentou recurso adesivo requerendo o indeferimento da justiça gratuita, bem como a condenação em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo sendo requerido o seu conhecimento e desprovimento.

O MP de 2º Grau não apresentou parecer por entender ausente o interesse público na causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
ALDENORA SILVA ALENCAR

No presente caso, não obstante os argumentos aduzidos na apelação, entendo que deve ser mantida a sentença proferida.

Isso porque observo que na impugnação apresentada, a fazenda municipal trouxe aos autos elementos que levam à constatação de que aqueles que ocupavam o cargo da recorrente, auxiliar de serviços gerais, nível elementar, com a publicação da Lei
nº 4.244 de 20/11/2002, Anexo III, tiveram alterada sua remuneração de R$ 230,00 para R$ 250,00.

Apesar de posteriormente expurgado no ordenamento jurídico, aquela quantia, pela inconstitucionalidade decretada, aquele numerário já era próximo de R$
250,28, determinado pelo reajuste de 8,82%, previsto no reajuste concedido pela Lei n. 4.236/2002, ou seja, já percebiam praticamente o valor estabelecido com o reajuste mencionado (8,82%).

Outrossim, considerando que a partir de dezembro de 2008 a apelante já recebia, em seu contracheque, parcela denominada de “REAJ.PROC.JUDICIAL”, conforme contracheque emitido em emissão: 05/12/2008, até sua aposentadoria, em que pese tal parcela não ter sido destacada nas razões recursais, a diferença foi adimplida. Não fazendo jus, por isso, aos valores pleiteados.

Nesse cenário, entendo devida a aplicação do art. 525, §1º, VII do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na
impugnação, o executado poderá alegar
:

VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
.
”

Por fim, não há que se falar em aplicação de IRDR em sede de julgamento de recurso de Apelação, carecendo de amparo legal o pedido da apelante, pois como é cediço, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas somente é possível quando atendidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 976, além disso o pedido de instauração do incidente é dirigido ao Presidente do Tribunal, nos termos do art. 977, ambos do CPC, desta forma não é cabível a instauração de IRDR na hipótese dos autos.

Ante o exposto, entendo acertada a decisão recorrida, o que leva à conclusão de improvimento do recurso.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

No que se refere ao pedido de indeferimento da justiça gratuita concedida ao requerente/apelado, entendo que o recurso não merece provimento quanto a esse ponto.

Primeiramente, relevante destacar que, na linha do CPC/2015,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, além disso, o fato de parte ter constituído patrocínio de advogado particular não deve servir como obstáculo à concessão do benefício da justiça gratuita. É o que se observa da disposição contida no art. 99, §§3º e 4º do Diploma Processual Civil, a seguir transcrito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.”

Além do que, da análise dos contracheques anexados aos autos, se observa que a remuneração da apelada é inferior a quatro salários-mínimos, o que, a meu ver, configura evidenciado o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob pena de por em risco o sustento próprio e de sua família.

Por isso, nego provimento ao recurso quanto ao pedido de indeferimento da justiça gratuita concedida.

No que se refere ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 20%, entendo que também não merece acolhida.

O Município em suas razões recursais, de forma equivocada, aduz que a sentença deixou de fixar honorários sucumbenciais, porém, esse foi fixado no percentual de 10% sobre o valor da causa, percentual devido considerando o disposto no art. 85, §3º, I do CPC, razão pela qual deve ser mantida a sentença em seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento. Ademais, conheço do recurso adesivo e também nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/04/2022